Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708787-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA ELISA BENELI AGRAVADO: LEYLANNE NOGUEIRA REZENDE REPRESENTANTE: CARLOS ABRAHAO FAIAD D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. À agravada para contrarrazões. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora